Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 86 DO CPC. PRODEF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC): “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. O parágrafo único, por sua vez, dispõe que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
2. No caso, de três pedidos do autor, apenas dois foram julgados procedentes. Assim, não é aplicável o parágrafo único do referido dispositivo, pois não se trata de sucumbência mínima do autor. Um terço dos pedidos não pode ser considerado “parte mínima”. Deve prevalecer a regra do caput, pela qual as despesas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.
3. Destaque-se que é prerrogativa da Defensoria Pública, no exercício do múnus público da Curadoria Especial, ofertar contestação por negativa geral, o que não afasta a sucumbência do autor quanto ao pedido julgado improcedente. Precedentes.
4. Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar o autor/apelado ao pagamento do equivalente a um terço dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Público do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e provido.